Tribunal: STF
Processo: RHC 53450
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-04
Data de publicação: 1975-11-04

Ementa:
FURTO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE RECURSO DO RÉU.
INCIDENCIA DA SÚMULA N. 146, SEGUNDO JURISPRUDÊNCIA RECENTEMENTE
ADOTADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RHC NUMERO
52.432, 22.10.75). II. RECURSO DE HABEAS CORPUS PROVIDO.